Tribunal: TJSP
Processo: 2102634-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Título executivo judicial produzido em ação pessoal, que dispensava a citação do cônjuge tanto na fase de conhecimento quanto no cumprimento de sentença. Despicienda também a intimação do consorte acerca da penhora, que incidiu apenas sobre os direitos de aquisição que o devedor tem sobre a unidade devedora. Obrigação condominial que, ademais, tem

Ementa:
Despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Título executivo judicial produzido em ação pessoal, que dispensava a citação do cônjuge tanto na fase de conhecimento quanto no cumprimento de sentença. Despicienda também a intimação do consorte acerca da penhora, que incidiu apenas sobre os direitos de aquisição que o devedor tem sobre a unidade devedora. Obrigação condominial que, ademais, tem caráter propter rem, obrigando, solidariamente os cônjuges que residem no imóvel. Exceção de pré-executividade rejeitada. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102634-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante FELIPE
MANOEL MOURA DOS SANTOS, é agravado RESIDENCIAL NOSSO LAR VI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102634-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Felipe Manoel Moura dos Santos
Agravado: Condomínio Residencial Nosso Lar VI
Comarca: Praia Grande - 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.608
EMENTA
Despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Título
executivo judicial produzido em ação pessoal, que dispensava a
citação do cônjuge tanto na fase de conhecimento quanto no
cumprimento de sentença. Despicienda também a intimação do
consorte acerca da penhora, que incidiu apenas sobre os direitos de
aquisição que o devedor tem sobre a unidade devedora. Obrigação
condominial que, ademais, tem caráter propter rem, obrigando,
solidariamente os cônjuges que residem no imóvel. Exceção de pré-
executividade rejeitada. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 70/71 dos autos da ação de cobrança
ajuizada por Condomínio Residencial Nosso Lar VI em face de Felipe
Manoel Moura dos Santos, ora em fase de cumprimento de sentença,
a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo
executado.
Sustenta o agravante, em suma, que em momento
algum se insurgiu contra a sentença ou apontou vícios existentes na
fase de conhecimento, mas informou que sua cônjuge não foi
regularmente intimada do cumprimento de sentença, e tampouco da
decisão que determinou a penhora, o que indubitavelmente acarreta a
nulidade dos atos processuais. Pede, assim, a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102634-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 08/09.
Contrarrazões a fls. 15/20.
É o Relatório.
Em que pese o entendimento da ilustre magistrada
de primeira instância, é certo que em o agravante, de fato, não se
insurge contra eventuais vícios porventura ocorridos no processo de
conhecimento, tanto que postulou apenas a anulação do processo a
partir do despacho de fls. 21 do cumprimento de sentença, alegando a
necessidade de intimação de sua cônjuge na fase executória, posto
que casados sob o regime da comunhão universal de bens.
Sem embargo disso, não há nulidade a ser
declarada, uma vez que o título executivo judicial foi constituído
apenas em face dele, não havendo que se falar em citação de sua
consorte, seja na ação de conhecimento, seja na fase de execução,
vez que se trata de sentença proferida em ação de cobrança de
despesas condominiais, que tem natureza pessoal, e não real.
Esse é o entendimento consolidado no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO
AJUIZADOS POR MULHER CASADA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. -
Impreqüestionamento do tema concernente ao art. 10, inc. III, do CPC (súmula n°
282-STF). Dispensabilidade, de todo modo, da citação de ambos os cônjuges, pois a
ação de cobrança de contribuições condominiais possui natureza de ação pessoal. -
Reconhecimento pela sentença de que o débito contraído aproveitara à família.
Improcedência dos embargos mantida. Recurso especial não conhecido” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102634-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
171.385/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, 4a Turma, julgado
em 09/03/1999, DJ 01/07/1999, p. 181).
“AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA DE DÍVIDA CONDOMINIAL.
PRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE EM AÇÕES DE NATUREZA
PESSOAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1.- Os cônjuges, co-proprietários
de imóvel, respondem solidariamente pelas despesas de condomínio, mas esta
responsabilidade não implica litisconsórcio necessário em razão da natureza pessoal
da ação de cobrança de cotas condominiais. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.-
Ausente impugnação a fundamentos do acórdão recorrido, aplica-se a Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal. 3.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp
213.060/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em
16/10/2012, DJe 06/11/2012).
É oportuno observar que, não obstante a natureza
propter rem do débito, é certo que o devedor responde por ele com
todo o seu patrimônio pessoal, sendo que, no caso, sequer houve
penhora do imóvel que gerou o débito, mas apenas dos direitos de
aquisição da unidade devedora (cf. fls. 59 dos autos principais).
Cumpre observar também que, mesmo que a
penhora tenha incidido sobre a integralidade do imóvel ou dos direitos
de aquisição da unidade devedora pertencente ao casal, ainda assim
é dispensável a citação ou intimação do cônjuge que não figura no
título executivo, uma vez que existe solidariedade entre eles com
relação ao débito condominial, aí sim devendo-se destacar o caráter
propter rem da obrigação.
Nesse sentido:
“EMBARGOS
-
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO
-
IMÓVEL
PERTENCENTE AO CASAL - CÔNJUGE NÃO CITADO PARA A AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102634-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
CONHECIMENTO E NEM INTIMADO DA PENHORA - PENHORA DA UNIDADE
CONDOMINIAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL - - OBRIGAÇÕES
CONDOMINIAIS DE CARÁTER 'PROPTER REM' - SOLIDARIEDADE ENTRE OS
DEVEDORES - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES - Ao contrário do pretendido pelo
embargante, nas ações de cobrança de despesas não se vislumbra nulidade
processual na ausência de citação do cônjuge e da sua intimação da penhora da
unidade condominial decorrente de execução de sentença em que não fora parte a
esposa do condômino/executado. - Excesso de Execução - Não houve impugnação
específica, mas mera alegação de discrepância de valores- Apelo improvido.” (TJSP
- Apelação Cível no 9111207-07.2007.8.26.0000 - Relator José
Malerbi - 35a Câmara de Direito Privado - j. 09/08/2010).
Cumpre destacar, por derradeiro, que mesmo
eventual reserva da meação do cônjuge que não é parte na execução
ficaria condicionada à comprovação de que a dívida executada não foi
contraída em benefício do casal, o que não ocorre no caso, uma vez
que o próprio agravante informa, em sua petição recursal, que sua
cônjuge reside no mesmo endereço, de modo que a dívida decorrente
do não pagamento das despesas condominiais beneficia a ambos, e
não apenas o executado, não se olvidando de destacar novamente o
caráter propter rem da obrigação.
Destarte, embora por fundamento diverso, afigura-
se correta a rejeição da exceção de pré-executividade.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102634-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6